Tribunal: TJMT
Processo: 1019591-36.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019591-36.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito do consumidor. Transporte aéreo. Cancelamento de voo. Manutenção emergencial de aeronave. Falha na prestação do serviço. Dano moral configurado. Recurso provido
.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório por danos morais e materiais em razão do cancelamento de voo alegadamente causado por manutenção emergencial na aeronave. A sentença reconheceu a ocorrência de força maior diante de supostas condições climáticas adversas, afastando a responsabilidade da transportadora aérea.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em apurar:

(i) se o cancelamento do voo decorreu de fortuito interno, relacionado à atividade empresarial da transportadora; e

(ii) se houve falha na prestação de assistência aos passageiros, ensejando o dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A manutenção emergencial de aeronave constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não excludente de responsabilidade objetiva da transportadora, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

4. A ausência de comprovação idônea da alegada manutenção emergencial inviabiliza o reconhecimento de fato imprevisível e inevitável como causa do cancelamento.

5. A assistência prestada aos passageiros, ainda que em conformidade com os deveres mínimos previstos na legislação, não exclui o direito à reparação por dano moral quando configurada a falha na prestação do serviço.

6. O dano moral, no caso de cancelamento de voo, opera-se in re ipsa, prescindindo de comprovação específica dos prejuízos emocionais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada apelante, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento definitivo.

Tese de julgamento:

"1. A manutenção emergencial de aeronave configura fortuito interno, não excludente de responsabilidade objetiva da transportadora aérea.

2. O cancelamento de voo, não adequadamente justificado, configura falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII; 14, § 3o, II; CC, arts. 393 e 734.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC no 1027497-31.2021.8.11.0041; RAC no 1000050-10.2020.8.11.0007.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR e DENISE RODEGUER contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Indenizatória
”

(Proc. no 1019591-36.2023.8.11.0003), ajuizada pelos apelantes contra AZUL LINHAS AÉREAS S/A, julgou improcedente o pedido autoral, por entender que,
“não obstante, a existência do transtorno, vislumbro a presença de força maior, causa de excludente de ilicitude, em vista da condição meteorológica de Rondonópolis, visto que na própria inicial os autores relataram a ocorrência de alterações climática na respectiva data
” (cf. Id. no 246925651).

Os apelantes alegam que “
as razões utilizadas pela magistrada para reconhecer a força maior não restaram comprovadas”,
eis que “
a Apelada em sua defesa não afirmou que o motivo do cancelamento foi o mau tempo, mas sim, que o voo necessitou ser cancelado por motivo de manutenção emergencial na aeronave”.

Por outro lado, afirmam que cabia a apelada à comprovação da manutenção emergencial na aeronave, pois “c
omo detentora dos documentos e sendo dela o ônus de provar os fatos que alega, poderia perfeitamente a Apelada ter colacionado aos autos a cópia da ordem de serviço, as notas fiscais e o relatório encaminhado à ANAC ou às outras autoridades competentes relatando o problema mecânico que impossibilitou o pouso”.

Pede, sob esses fundamentos, a reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente o pedido indenizatório (Cf. Id. no 246925651).

Nas contrarrazões de Id. no

246934670, a agravada refuta os argumentos recursais, e pede desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data registada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A r. sentença julgou o pedido indenizatório improcedente sob os seguintes fundamentos:

“ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR e DENISE RODEGUER, ambos qualificados nos autos, ajuizaram a presente AÇÃO INDENIZATÓRIA em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
.
, também qualificada.

Extrai-se da peça inicial, em apertada síntese, que os requerentes tiveram o voo cancelado pela ré, pois segundo a companhia aérea a neblina não possibilitou que o avião pousasse em Rondonópolis. Sendo realocados para outro voo que sairia de Cuiabá/MT, a empresa ofertou transporte, bem como foram orientados os autores a procurar a empresa para ofertar-lhes voucher para hospedagem e alimentação.

Todavia, o ônibus ofertado apresentou problemas durante o trajeto e, apesar da empresa disponibilizar outro transporte para realizar o trajeto até o aeroporto, os autores deslocaram-se com o seu veículo particular para Cuiabá.

Em decorrência desse fato, pugna pela condenação da requerida ao pagamento de compensação por dano moral e material.

Juntou os documentos de ID 123494334 a 123496362.

Designada audiência de conciliação, o ato restou infrutífero (ID 133683579).

A requerida apresentou contestação ao ID 134187221, alegando, preliminarmente a incompetência territorial. No mérito requereu a improcedência da ação.

Impugnação à contestação em ID 141185079.

Os autos vieram conclusos.

É a suma do necessário. Fundamento e decido.

(...)

MÉRITO

Impende consignar que o feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do inciso I, art. 355, do Código de Processo Civil, uma vez que, embora a questão versada nos autos seja de fato e de direito, a prova documental se revela suficiente ao deslinde da causa, notadamente diante da manifestação das partes nesse sentido.

Não restam dúvidas de que a relação jurídica estabelecida entre as partes é consumerista (arts. 2o, parágrafo único, e 3o, CDC), incidindo as normas protetivas da Lei no 8.078/90.

Assim, a responsabilidade da ré, por força do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, é do tipo objetiva baseada no risco, em que se mostra despicienda qualquer discussão sobre a culpa, sendo necessária apenas a demonstração da conduta do autor do fato, dos prejuízos e do liame causal entre estes danos e o fornecimento de serviços defeituosos efetuados.

Oportuno registrar que o cancelamento do voo contratado pela parte autora e o seu cancelamento é fato incontroverso, pois, além de ter sido documentalmente comprovado, a requerida reconheceu o ocorrido em sua contestação.

Tenho que no presente caso, não obstante, a existência do transtorno, vislumbro a presença de força maior, causa de excludente de ilicitude, em vista da condição meteorológica de Rondonópolis, visto que na própria inicial os autores relataram a ocorrência de alterações climática na respectiva data.

De suma relevância consignar que no presente caso não houve recusa da fornecedora em realizar a obrigação pelo qual se incumbiu, mas impossibilidade de cumpri-la nos termos inicialmente ajustados por fato não imputável à empresa aérea.

A condição climática adversa que acarreta atraso ou cancelamento em voo regular é caracterizada como caso fortuito ou força maior, sendo assim, nos termos do art. 393, parágrafo único do Código Civil,
in verbis
:

Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.

Não se pode olvidar que o caso fortuito/força maior constitui hipótese de exclusão de qualquer tipo de responsabilidade, sendo que não consta que a requerida tenha expressamente assumido a ocorrência de evento extraordinário e imprevisível e, portanto, não cabe reparação por dano moral.

Desta feita, conforme exposto, no tocante à indenização por danos morais, em que pese o cancelamento do voo contratado, vê-se que ocorreu por força da incidência de causa completamente estranha à vontade da parte requerida, sendo que a responsabilização civil, ainda que objetiva, não dispensa a ocorrência dos requisitos da conduta, do nexo de causalidade e do regime de imputação, o que não se verifica estar presente na conduta da parte.

Observe-se ainda, que os autores desempenharam a comprovar apenas o cancelamento do voo, não demonstrando nos autos que obtiveram alguma avaria quanto à alegação do defeito do transporte oferecido e, nem em relação a qualquer atraso que a companhia aérea levou para solucionar o problema.

Pelo contrário, os próprios requerentes relatam na inicial, bem como a própria requerida demonstra, que foram oferecidas todas as facilidades, ou seja, alimentação, transporte e hospedagem, a fim de amenizar os desconfortos inerentes à situação.

Portanto, resta comprovado que houve a devida assistência da requerida cumprindo com sua obrigação de solucionar o problema, oferecendo todo suporte material, deste modo, não há que se falar em qualquer ressarcimento material.

A relação havida entre as partes é de natureza de consumo, sendo aplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor, conforme já decidido pelo eg. STJ ao consignar que “
as concessionárias de serviço público de transporte aéreo são fornecedoras no mercado de consumo, sendo responsáveis, operacional e legalmente, pela adequada manutenção do serviço público que lhe foi concedido, não devendo se furtar à obrigação contratual que assumiu quando celebrou o contrato de concessão com o Poder Público nem à obrigação contratual que assume rotineiramente com os consumidores, individuais e/ou plurais
”, e também que, “
ao tratar da responsabilidade por vício do produto ou do serviço, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 22, caput e parágrafo único, estabelece que a prestação de serviços públicos, ainda que por pessoa jurídica de direito privado, envolve a responsabilidade pelo fornecimento de serviços com adequação, eficiência, segurança e, se essenciais, continuidade, sob pena de ser o prestador compelido a bem cumpri-lo e a reparar os danos advindos do descumprimento total ou parcial
”
(STJ - Segunda Turma - REsp 1469087/AC, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 18/08/2016).

O art. 14, §3o, II,
do CDC adotou a teoria do risco da atividade, segundo a qual o fortuito externo deve ser imprevisível e totalmente estranho ao risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor, já que o risco é aspecto inerente à exploração da atividade empresarial
.

Já o art.

737 do CC estabelece que o “
transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior
”.

Portanto,
atento às disposições do CDC quanto à garantia ao consumidor de “
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova
” (art. 6o, VIII), e a previsão de responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14), sendo manifesta a hipossuficiência do autor/consumidor, competia à AZUL comprovar a regularidade do serviço contratado/prestado, ou, ao menos, a existência de alguma excludente de sua responsabilidade pelos danos aqui reclamados.

Ao contestar, a AZUL disse que “
o voo AD 4385 necessitou ser cancelado por motivo de manutenção emergencial na aeronave
”, pois, “
durante a inspeção técnica de segurança realizada antes de cada decolagem, a equipe da AZUL identificou uma falha mecânica na aeronave
”, e, “
diante de tal fato extraordinário, deu-se início a um minucioso procedimento de avaliação e reparo, em razão da complexidade de tal procedimento, não foi possível que o voo decolasse no horário previamente estabelecido, gerando um cancelamento
” (cf. Id. no 246925189).

Com efeito, a escusa dada pela Cia/ré/apelante para justificar o cancelamento do voo e, consequentemente, eximi-la de responsabilidade pelo prejuízo experimentado pelo autor/apelante, é
absolutamente imprestável à exclusão da responsabilidade civil e objetiva do transportador, eis que,
além de ser alegação solitária nos autos, desamparada de mínimo substrato probatório apto a lhe conferir qualquer credibilidade, não sendo nem mesmo confirmada pelo
print screen
genérico da tela de sistema trazido no bojo da contestação, o fator suscitado certamente não pode ser categorizada como fato imprevisível e inevitável, estranho à organização e atividade da Cia aérea, na verdade, convenhamos, cuida-se de situação corriqueira, que seguramente está no horizonte de planejamentos que a empresa deve observar na execução de sua atividade, não sendo motivo escusável e nem idôneo a afastar a falha na prestação do serviço e a inteira responsabilidade pelo cancelamento do voo.

Ademais, a justificativa sentencial de que a Cia aérea forneceu a devida assistência aos requeridos, é, com efeito, absolutamente imprestável à exclusão da responsabilidade civil do transportador, porque, como bem sabemos, esse tipo de apoio – ao lado da prestação de informações claras, precisas e atualizadas sobre o porquê do problema e a forma de resolução do mesmo –, já se inscreve no rol dos deveres mínimos irrecusáveis da Companhia em prol de seus clientes/passageiros sempre quando ocorrer atrasos ou cancelamentos de voos, não representado, em qualquer medida e sob qualquer enfoque, ação humanitária generosa por parte do transportador, sobretudo com aptidão para isentá-lo do dever de reparar danos eventualmente experimentados pelos passageiros; assim, malgrado o fornecimento de alimentação e hospedagem, mas como subsiste, sem razão jurídica capaz de justifica-lo, o fato objetivo do descumprimento do contrato de transporte, e como a responsabilidade do transportador é
objetiva
(CC, art. 734), o apoio logístico prestados aos passageiros frustrados pode até servir como
atenuante
, mas não como hipótese de total exclusão da responsabilidade civil.

É esse o entendimento praticamente uniforme prevalecente na jurisprudência deste eg. TJMT:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CANCELAMENTO DE VOO – CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DE PROVA – CONTINUAÇÃO DA VIAGEM DE ÔNIBUS - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– VALOR ARBITRADO REDUZIDO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabia a empresa comprovar que o cancelamento do voo se deu em razão de condições climáticas desfavoráveis, porém não se desincumbiu. Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor). A indenização por dano moral fixada sem observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça deve ser reduzida para valor mais condizente com a realidade dos autos. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, atendidos: ao grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (artigo 85, §2o, CPC).” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível no 30.183/2017 – Rela. Desa NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Julgado em 30/05/2017 - DJE 07/06/2017).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO – 10 HORAS DE TRANSTORNOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso, manifesta prestação inadequada. O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se
in re ipsa
, de forma que se torna desnecessária sua comprovação. ” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível no 20.709/2017 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 28/03/2017 - DJE 31/03/2017).

Logo, o sofrimento psicológico decorrente do serviço inadequado e impróprio oferecido Cia/pela ré/apelada (CDC, art. 20, §2o), somado a angustia e frustração da longa e solitária espera do autores, até que fosse confirmado o cancelamento e a indisponibilidade de realocação de outro voo próximo, por si só, gera o dano moral indenizável, na medida em que seguramente importou em desconforto, aflição, ansiedade, frustração, enfim, em abalo psicológico ao autor, ultrapassando o mero contratempo aceitável nesse tipo de relação comercial.

A lição do professor Yussef Said Cahali ensina, a propósito, o seguinte:

“A prestação de serviços de transporte e turismo vai se tornando uma autêntica atividade de risco, ainda que normalmente previsível; os percalços contingentes a que se expõem tais empresas no adimplemento da prestação assumida fazem-nas responsáveis, seja em razão da culpa, seja em razão de falha de serviço, a indenização de danos tanto patrimoniais como morais (...) É da própria lei, portanto, a previsão de reparabilidade de danos morais decorrentes do sofrimento, da dor, das perturbações emocionais e psíquicas, do constrangimento, da angústia, do desconforto espiritual por bem ou serviço defeituoso ou inadequado fornecido
[1]
.”

Logo, diante de falha da Cia área absolutamente injustificada, que, evidentemente, deu causa a todos os transtornos alegados na exposição inicial, admito que a falha na prestação do serviço representou, sim, sofrimento psicológico suficiente a ensejar o dever de indenizar (CDC, art. 20, §2o).

Em situações semelhantes, assim vem decidindo todas as Câmaras de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça:

“
EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMPRESA AÉREA –
CANCELAMENTO DE VOO – FATORES CLIMÁTICOS ADVERSOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - REMARCAÇÃO DE VOO PARA O DIA SEGUINTE – CHEGADA NO DESTINO APÓS 24 HORAS – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa. Sendo incontroverso o cancelamento do voo, e não tendo o réu comprovado a existência do alegado mau tempo, conclui-se que não foi configurada qualquer excludente de responsabilidade. O atraso de voo configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor e arts .186 e 92, do Código Civil. Valor da indenização por dano moral, fixada de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.” (TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado
– RAC no 1027497-31.2021.8.11.0041, Rel.. Des. Sebastiao Barbosa Farias, julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

“
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - MÉRITO: ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE AÉREO - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - RISCO DO EMPREENDIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AFASTARIA O DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM - VALOR ARBITRADO EM DESATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ESPECIFICIDADE DOS AUTOS QUE AUTORIZA A REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser rejeitada a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, se das razões recursais é possível extrair os fundamentos de fato e de direito que ensejaram o pedido de reforma da sentença.

Apesar da tese de que não concorreu para o cancelamento do voo, que teria ocorrido em decorrência de problemas meteorológicos no dia do evento, se a companhia aérea não demonstra a necessária excludente de responsabilidade, caracterizada está a falha na prestação dos serviços por ela executados, razão de ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais aos autores/apelados. Arbitrado em valor desarrazoado, para que não se configure enriquecimento ilícito da parte ofendida, deve ser reduzido o valor fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” (TJMT –
Segunda Câmara de Direito Privado
– RAC no 1039957-21.2019.8.11.0041, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MENOR IMPÚBERE – CANCELAMENTO DO VOO E RECOLOCAÇÃO COM ATRASO DE OITO HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos materiais e morais causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço. A quantificação dos danos morais arbitrada pelo magistrado singular não representa condenação excessiva, atendendo, pois, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida.” (TJMT –
Terceira Câmara de Direito Privado
– RAC no 1002296-09.2021.8.11.0018, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO - MANUTENÇÃO DA AERONAVE – FORTUITO INTERNO - CHEGADA AO DESTINO FINAL 24 HORAS APÓS O PERÍODO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO. A necessidade de manutenção emergencial da aeronave, noticiada nos autos, caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade profissional, de modo que é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea. O cancelamento de voo adquirido e a ausência de assistência adequada aos passageiros pela companhia aérea caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.” (TJMT –
Quarta Câmara de Direito Privado
– RAC no 1000050-10.2020.8.11.0007, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 25/04/2023)

Quanto o arbitramento do valor indenizatório, ressalto que a definição do
quantum
deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

No caso, conquanto não se descure da angustia, frustração e infortúnio vivenciados pelo autor/apelado, não há nada a justificar a condenação em 20 mil reais pleiteado na petição inicial, que representa valor muito superior à hipóteses semelhantes analisada por este Tribunal de Justiça, então, em atenção aos dados informativos disponíveis nos autos, em especial no que tange às características pessoais das partes e a repercussão dos danos em questão,
admito que o valor de R$ 3.000,00 é mais do que suficiente para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral, e está em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de ser compatível com valores normalmente arbitrados por este Tribunal para situações parecidas.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para condenar a ré/apelada Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 3.000,00 (cinco mil reais)
para cada autor
, a ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) desde a data do arbitramento definitivo.

Inverto os ônus de sucumbência, inclusive honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025